Tribunal: TJES
Processo: 5009209-94.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009209-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS DE INDISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009209-94.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS DE INDISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
RELATA O AUTOR SER TITULAR DO PLANO VIVO TOTAL, CONTENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET BANDA LARGA DE 500MBPS, DESDE OUTUBRO/2023. CONTA QUE, EM 03/11/2023, O SERVIÇO DE INTERNET FICOU INATIVO E SÓ RETORNOU NO DIA 17/11/2023 (PROTOCOLOS 20230310886731, 20230325046744, 20230328155100, 20230330595035, 20230347559872, 20230353761166, 20230359680733 E 20230367894473). CONTUDO NO DIA 21/11/2023, O SERVIÇO DE INTERNET NOVAMENTE FICOU INATIVO, SENDO RESTABELECIDO NO DIA 22/11/2023. ALEGA, QUE NO DIA 07/02/2024, O SERVIÇO MAIS UMA VEZ FICOU INATIVO, CAUSANDO DIVERSAS COMPLICAÇÕES NO SEU COTIDIANO, DIANTE DISSO, ENTROU EM CONTATO COM A RÉ DIVERSAS VEZES PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO, AINDA A VIVO COBROU PELO SERVIÇO EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO (PROTOCOLOS N° 20249736702899, 20249743697697, 20249749966270, 20249752046008, 20249760961242, 20249763502694, 20249771103918, 20249771107852, 20249779903428, 20249792841615, 20249805774243, 20249835207520 E 20249904573990). RESSALTA QUE, NO DIA 20/02/2024, REGISTROU UMA OCORRÊNCIA NA ANATEL, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO, COM O PROTOCOLO N° 202402204469563. REQUER LIMINARMENTE, O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. REQUER NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO RESTABELECIMENTO DEFINITIVO, BEM COMO O PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE, NO MÍNIMO, R$ 241,80 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUE CORRESPONDE AO DOBRO DO QUE PAGOU NO PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A RÉ, EM SEDE PRELIMINAR, REQUEREU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NA INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
que determinou o restabelecimento do serviço de internet fixa (já cumprida pela ré) e
CONDENO
a operadora ao pagamento das astreintes devidas de R$350,00 (quatrocentos e cinquenta reais) valor que deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento; b)
CONDENO
a requerida a restituir em dobro a parte Autora, compreendendo o valor total de R$ 185,38, conforme descrito abaixo, com correção monetária do adimplemento de cada fatura e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da intimação da ré do aditamento à inicial que acrescentou o pedido de indenização por danos materiais (08/03/2024): Fatura vencida em 07/03/2024, proporcional aos 23 dias de indisponibilidade: cobrança indevida de R$ 92,69, totalizando o valor de R$ 185,38 (nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL); c)
CONDENO
a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
POSTULA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA O INTEGRAL CUMPRIMENTO. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REQUER TAMBÉM, NA EVENTUAL MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, SEJA FIXADA NA MODALIDADE SIMPLES, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EMPRESA RÉ.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
SUSCITA PRELIMINARES. MERITORIAMENTE, EM EPÍTOME, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. EXPLICO.
NO CASO EM ANÁLISE, TENHO QUE INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PELO AUTOR. ADEMAIS, ENTENDO QUE O AUTOR COMPROVOU A INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO, EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS NÚMEROS DE PROTOCOLO APRESENTADOS À INICIAL, DEMONSTRANDO AS DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA JUNTO À RÉ (IDS. 8952725 - PÁG. 2/3, 8952729, 8952731), O QUE SE COADUNA COM A VERSÃO APRESENTADA POR AQUELE, DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NOS PERÍODOS COMPREENDIDOS ENTRE: 03/11/2023 A 17/11/2023; 21/11/2023 A 22/11/2023 E 07/02/2024 A 26/03/2024. POR SEU TURNO, A REQUERIDA, A QUEM INCUMBIA DEMONSTRAR A REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FORNECENDO RELATÓRIO DE TRÁFEGO DE VOZ E DE DADOS E ORDENS DE SERVIÇOS, BEM COMO ANEXANDO AOS AUTOS GRAVAÇÕES DOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INFORMADOS, DEIXOU DE FAZER A PROVA RESPECTIVA, VIOLANDO O DISPOSTO NO ART. 14, §3º, I, DO CDC, ASSIM COMO AFIRMOU EM DEFESA APENAS GENERICAMENTE QUE SE ENCONTRAM ATIVOS OS SERVIÇOS (A ATRAIR PARA SI A PENA DE CONFISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 341, DO CPC), PELO QUE REPUTO PATENTEADA A FALHA (ART. 14, DO CDC).
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTE FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO DESTE EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA À FORNECEDORA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS AO REQUERENTE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
NO QUE TANGE AO PEDIDO DA RECORRENTE PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, TENHO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VISTO QUE NÃO CONFIGURADO O EXCESSO NA CONDENAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR O FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E TAMPOUCO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE FAVORECIDA. DE OUTRO LADO, INSURGE-SE A PARTE RECORRENTE EM RELAÇÃO ÀS
ASTREINTES
FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SUPRAMENCIONADA. CONTUDO, VERIFICO QUE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
FOI ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, NÃO MERECENDO QUALQUER RETOQUE A SENTENÇA DE 1º GRAU. ADEMAIS, NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO TAL PLEITO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. NO TOCANTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, O ENTENDIMENTO QUE HOJE PREVALECE É QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC) INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
STJ. CORTE ESPECIAL. EARESP 676608/RS, REL. MIN. OG FERNANDES, JULGADO EM 21/10/2020.
ASSIM, ESTÁ SUPERADA A TESE 7 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ (ED. 39):
“A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.”
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, COMUNGA-SE COM A SENTENÇA, COMO BEM EXPRESSO PELA JUÍZA DE ORIGEM:
“Considerando o acervo probatório aos autos, tenho que é possível aferir apenas os danos materiais suportados no mês de fevereiro (diante da fatura colacionada no ID 39318918), portanto, o termo inicial para a definição dos danos materiais é o dia 07 de fevereiro de 2024 (já que é o dia que corresponde ao do registro do primeiro protocolo do último episódio de indisponibilidade, sendo esta a prova hábil para demonstrar a indisponibilidade do serviço). Portanto, compreendo como indevida, de modo a redundar na obrigação de restituir na modalidade dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, fixando-se a indenização na exata extensão do prejuízo verificado, conforme art. 944, CC/02 e do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL, os seguintes valores discriminados, considerando-se que a assinatura mensal do serviço de internet é de R$120,90: Fatura vencida em 07/03/2024, proporcional aos 23 dias de indisponibilidade: cobrança indevida de R$ 92,69, totalizando o valor de R$ 185,38 (nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL);”
.

POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)